Tribunal: STF
Processo: HC 220316
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Silmar Aparecido da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Registro, de outro lado, que melhor sorte não socorre à parte impetrante no que toca à situação de pandemia atual.



    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.



    No caso em exame, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao analisar pedido de prisão domiciliar requerido pelo ora paciente, ressaltou que “ainda que seja acometido de bronquite e de outras alergias respiratórias, necessitando de uso de injeção mensal, tem-se que os medicamentos informados podem ser administrados no próprio estabelecimento prisional pelos profissionais da saúde, não havendo necessidade de o requerente estar em domicílio” (grifei). 



    Acrescentou, ainda, que “não há nos autos notícias da impossibilidade de tratamento médico ao requerente dentro do estabelecimento prisional, nem mesmo de que o tenha sido negado. Contrariamente, foi-lhe concedido atendimento médico recentemente” (grifei). 



     Entendo, desta forma, que não restou demonstrada a situação de vulnerabilidade do paciente decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Destaque-se, que nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716 AgR, ministro Celso de Mello; HC 189.421 ED, ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752, ministro Marco Aurélio; HC 191.080 AgR, ministra Cármen Lúcia. 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator